Tribunal: STF
Processo: RHC 250456
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Paulo Sérgio Pires da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 749.192/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de PAULO SERGIO PIRES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (Revisão Criminal n. 5004120-89.2022.8.24.0000). 



    O paciente foi condenado à pena de 5 anos, 10 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 33 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de origem negou provimento. 



    Após o trânsito em julgado do édito repressivo, a defesa ajuizou revisão criminal, que foi parcialmente conhecida e, nesta extensão, deferida para reduzir a pena do paciente para 5 anos e 6 meses de reclusão. 



    A impetrante sustenta que a condenação do paciente foi baseada no reconhecimento fotográfico realizado na esfera policial, não sendo repetido em juízo. 



    Aponta a nulidade do reconhecimento pessoal, porquanto não teriam sido observadas as regras do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    Defende que, no caso dos autos, há dúvida razoável no tocante à autoria do delito praticado, porquanto fundamentada exclusivamente no reconhecimento pessoal, realizado em sede policial, e nos relatos da vítima. 



    Alega ser aplicável o princípio do in dubio pro reo ao caso em testilha. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade processual apontada. (eDOC 33)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 71)



    Neste recurso, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Na espécie, ao proferir a sentença condenatória, a magistrada singular, assim consignou (e-STJ fls. 34/36): De outro lado, não há como se deferir o pedido absolutório fundado na nulidade do termo de reconhecimento na fase policial. Necessário frisar que o reconhecimento na fase policial foi acompanhado pelas testemunhas Denilson (fl. 27) e Saulo (fl. 28), as quais confirmam como se deu a diligência e o estado de ânimo da vítima. É sabido que o reconhecimento judicial do acusado pela vítima constitui prova a ser considerada pelo juiz quando da prolação da sentença. Porém, em delitos nos quais ocorre o emprego de violência ou grave ameaça, nem sempre tal prova é possível. Nesse sentido, a alegada nulidade no reconhecimento policial, argüida pela defesa, não ocorreu. De pronto anoto que qualquer nulidade ocorrida na fase policial não compromete o processo penal dele originário. Não bastasse isto, no caso concreto, alega a defesa que o ato do reconhecimento não respeitou as formalidade do art. 226 do CPP, Federal, que se manifestou no sentido de ser "irrelevante o fato de o reconhecimento pessoal do réu terse efetuado sem observância das formalidades inscritas no art. 226,I, do CPP, se efetivado através de depoimento de testemunha ratificado quando posteriormente reinquirida em audiência à qual presente defensor constituído do acusado" (RT 666/379), bem como "reconhecimento pessoal que, mesmo sem atender rigorosamente ao disposto no art. 226 do CPP, não é molde a ensejar a anulação da prova assim obtida" (RT 238/258). O reconhecimento foi presenciado por terceiros e ratificado integralmente em juízo, depois de decorridos mais de dois anos da ata do fato, o que assegura a certeza do ato praticado por parte da vítima da investida criminosa. E mais, "não se reconhece ilegalidade no posicionamento do réu sozinho para o recolhimento, pois o art. 26, inc. II, do PP, determina que o agente será colocado ao lado de outras pesas que com ele tiverem qualquer semelhança 'se possível', sendo tal determinação, portanto, recomendável mas não essencial" (STJ — Habeas Corpus n. 7.802, Rel. Min. Gilson Dipp) e "reconhecimento judicial não exige sacramentalidade procedimental, porquanto o fato de ser a pessoa a ser reconhecida colocada junto a outras não é exigência legal, e sim uma recomendação" (TJRS — RJTJERGS 197/147). Desta forma, considerando o reconhecimento pessoal do acusado, não há como se afastar a ilicitude de sua conduta, pois as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da investigação, aliadas ao depoimento das testemunhas, da vítima e demais provas, são elementos mais que suficientes para o decreto condenatório. 



    [...]



    Assim, tendo sido o reconhecimento pessoal confirmado em juízo, bem como corroborado pelos demais elementos do conjunto probatório dos autos, não há que se falar em nulidade. 



    Ademais, a desconstituição do aresto impugnado acerca da autoria delitiva demandaria o exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do writ, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, o qual foi devidamente observado no caso em testilha, consoante acima delineado. (eDOC 33, p. 5)



    A sentença foi proferida em 9.1.2007. A apelação foi julgada em 12.12.2008. (eDOCs 10 e 12)



    A pena fixada na sentença não passou de seis anos, razão por que não está exposta nos autos a razão da impetração do habeas corpus no STJ, uma vez que a pena já deveria ter sido extinta pelo cumprimento.



    Se extinta pelo cumprimento, incabível habeas corpus, nos termos da súmula 695 desta Corte.



    De todo modo, não há ilegalidade a ser reconhecida, “tendo sido o reconhecimento pessoal confirmado em juízo, bem como corroborado pelos demais elementos do conjunto probatório dos autos...”



    O presente caso, portanto, não tem nenhuma relação com aquele tratado no RHC 206.846, de minha relatoria, razão por que não há margem para a concessão da ordem. É o precedente:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reconhecimento de pessoas. Caso inteiramente distinto daquele travado no RHC 206.846. 3. Condenação baseada em provas independentes. 4. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 220.700, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023) 



    Para acolher o pedido do recorrente, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília,16 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente